Tribunal: STF
Processo: ARE 1286111
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 251):
    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DOS FISCAIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS - GDAFA. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. LIMITE MÁXIMO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 
    1. O título executivo concedeu a segurança "para o fim de garantir aos substituídos da impetrante o recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária - GDAFA da mesma forma e nos mesmos percentuais em que concedida aos servidores em atividade, ou seja, no seu limite máximo, no percentual de 50% (cinquenta por cento)." Com isso, não há duvidar que, em essência, o titulo executivo reconhece o direito dos Fiscais Agropecuários aposentados ao mesmo percentual concedido aos seus pares em atividade, na forma da lei. Tendo a Lei 10.883/2004 elevado para 55% o limite máximo da GDAFA, este deve ser o percentual, em razão da sobredita paridade assegurada no título executivo, a ser observado quando da execução do julgado, até a implementação dos mecanismos de aferição da performance individual dos servidores em atividade.
    3. Na hipótese, o direito às diferenças vencimentais não se limita à data da edição da Lei 10.883/2004, que institui os limites para a percepção da vantagem instituída pela Medida Provisória 2.229-43 (reedição da MP 2.048-26), pois o referido diploma legal, apesar de assegurar o pagamento da gratificação aos inativos, prevê o pagamento em patamar diferenciado dos servidores da ativa, em desconformidade com o título executivo.
    4. O direito deve ser assegurado até 31 de janeiro de 2008, quando surgiu no mundo jurídico nova alteração da matéria, com a edição da Lei 11.784/2008, esta que extinguiu a GDAFA, instituindo, em substituição, a GDFFA, com critérios de aferição de desempenho.
    5. Apelação desprovida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 313).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, XXXVI e LXX, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “estender a condição de associado àquele que não era, no intuito de lhe investir na qualidade de beneficiário do título judicial, significa atuar em fraude ao que preceitua o ordenamento constitucional” (eDOC 3, p. 352).
    Defende-se, portanto, que “a ANFFA não pode em mandado de segurança coletivo substituir os associados de suas filiadas, sendo parte ilegítima ativa para tanto, não havendo título executivo judicial em benefício dos Fiscais Agropecuários” (eDOC 3, p. 357).
    A Vice-Presidência do TRF 1ª Região inadmitiu o recurso assentando que o tema controverso está em sintonia com o entendimento adotado pelo STF. Ademais, consignou que não se vislumbra qualquer violação direta a dispositivos constitucionais, bem como incide o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 3, p. 407). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, destaco do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fragmentos (eDOC 3, p. 241/242):
    “No que toca à legitimidade da associação para a propositura de ação judicial na defesa dos interesses dos seus associados, oportuno registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, apreciando o tema ora em análise nos autos do Recurso Extraordinário n° 573.232/SC (Relator para Acórdão Ministro Marco Aurélio, DJ de 19/09/2014), decidiu que a entidade associativa deverá apresentar nos autos a autorização expressa e a lista dos associados, mas também sendo admitida, para tanto, a autorização especifica dada por Assembleia Geral, vedada, contudo, a autorização genérica constante do seu estatuto. A parte autora juntou os autos os documentos necessários à regular representação processual e, assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa. 
    Na hipótese dos autos, ANFFA realizou assembleia geral em que se autorizou a propositura da execução tendo por objeto exequendo, além do que, cuida-se de associação de âmbito nacional, circunstância que lhe confere poderes para representar os exequentes no presente caso.” 
    Na espécie, quanto à legitimação extraordinária em sede de mandado de segurança coletivo, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.” (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente